Tribunal: TJMT
Processo: 0000506-33.2017.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000506-33.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAURO ARTHUR RAMOS FERRETTO - CPF: 055.714.611-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE COLIDER - CNPJ: 03.845.679/0001-08 (APELADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - REVISÃO DE NOTA DE ALUNO - AUTONOMIA DA FACULDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A sentença de improcedência deve ser mantida, eis que proferida de acordo com o princípio da autonomia universitária, elencado no art. 207 da CR/88 e regulamentado pelo art. 53 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação).

II - Não cabe ao Poder Judiciário intervir nos critérios de avaliação das disciplinas, distribuição das notas e regras de recurso administrativo, incluindo o prazo para fazê-lo, até porque, no caso vertente não se vislumbra nenhuma ofensa aos princípios da legalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000506-33.2017.8.11.0087 interposto por LAURO ARTHUR RAMOS FERRETTO contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE COLIDER perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 142687476 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos da parte demandante e declarou extinto o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou, com base no princípio da causalidade, a parte demandante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa (art. 98, §3º, CPC).

Em suma, alega o recorrente sob ID. 142687477 ocorrência de cerceamento de defesa. Afirma que a sentença recorrida incorreu em error in procedendo ao não realizar a audiência de instrução e julgamento, surpreendo o Recorrente com o julgamento antecipado da lide por entender não ser necessária a dilação probatória. A nulidade é patente, assim como o prejuízo dela decorrente, estampado na sentença de improcedência, em clara afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República;

Aduz que caso o Tribunal de Justiça entenda pela desnecessidade de prova testemunhal, requer a reforma da sentença ante a comprovação cabal de identidade das provas de múltipla escolha, com resultados diversos, como se nota dos documentos juntados à inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e reparação por danos morais, movida por LAURO ARTHUR RAMOS FERRETTO, doravante denominado recorrente, em face do SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO — CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE COLIDER, doravante denominado recorrido.

Narrou o autor/recorrente que é aluno da instituição requerida/recorrida e que teve sua prova de exame final corrigida de forma equivocada, haja vista que a prova bimestral, em que obteve nota máxima, é idêntica àquela em que este obteve a nota mínima. Informou que requereu a revisão da prova e não obteve êxito na reanálise da avaliação, uma vez que o recurso interposto havia sido intempestivo. Afirma ainda, que a demandada falhou na prestação dos serviços, afrontando os direitos do autor, como consumidor.

O juiz a quo julgou a ação improcedente e condenou a parte demandante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A tese recursal funda-se na ocorrência de cerceamento de defesa, ou, em pedido sucessivo, o provimento do recurso para ver reformada a sentença em seu mérito, julgando a demanda procedente, diante da correão equivocada da prova do autor/apelante.

PRELIMINARMENTE.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre-me enfrentar, em preliminar, as alegações da parte autora, ora apelante, de inobservância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, o que ora faço, consoante a seguir exposto.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO.

O ponto central posto em discussão consiste em verificar da existência ou não de ilegalidade e responsabilidade civil da parte ré/apelada em decorrência da ausência de apreciação do recurso administrativo interposto contra a correção da prova de direito constitucional da parte autora/recorrente, ofertada em curso de graduação superior mantido pela demandada.

Pois bem.

É certo que aquele que causa dano a "outrem", ainda que de natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito e está sujeito à reparação civil, consoante os arts. 186 c/c 927 do CC/2002.

No entanto, sem maiores delongas, a sentença deve ser mantida, eis que proferida de acordo com o princípio da autonomia universitária, elencado no art. 207 da CR/88 e regulamentado pelo art. 53 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação).

Assim preconizam os referidos dispositivos:

"Art. 207 da CR/88. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.".

"Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; (Regulamento)

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão;

IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio;

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

VI - conferir graus, diplomas e outros títulos;

VII - firmar contratos, acordos e convênios;

VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais;

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas."

Ora, em verdade, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos critérios de avaliação das disciplinas, distribuição das notas e regras de recurso administrativo, incluindo o prazo para fazê-lo, até porque, no caso vertente não se vislumbra nenhuma ofensa aos princípios da legalidade e da razoabilidade.

Portanto, na realidade, nada obsta que as Instituições de Ensino venham a reprovar os seus alunos por não obterem a média julgada suficiente para a aprovação nas disciplinas propostas. Não há qualquer ilegalidade na adoção dessa postura, sendo tal medida acobertada, como dito, pela autonomia administrativa e pedagógica garantida pela Constituição Federal de 1988.

Outrossim, na hipótese, pois, configurada a intempestividade do recurso administrativo interposto pelo recorrente, com o fito de rever a prova e nota aplicada não se verifica qualquer ilegalidade do ato.

A propósito:

"CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E DIPLOMA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUTONOMIA DIDÁTICA. I. A Constituição Federal prevê o ensino livre à iniciativa privada, observadas as normas gerais de educação, a autorização e avaliação do Poder Público, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se na competência discricionária constitucionalmente outorgada. II. A instituição de ensino tem autonomia didática para estabelecer os requisitos para que um aluno logre concluir o curso superior, sendo necessária a manutenção de vínculo por meio de matrícula para que a universidade possa verificar o cumprimento de todas as exigências. III. Apelação desprovida." (TRF3, AMS 0007147-13.2008.4.03.6100/SP, 4ª TURMA, DESEMBARGADORA FEDERAL ALDA BASTO, j. 26/7/2013, e-DJF3 13/8/2013).

"AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - BAIXO RENDIMENTO DO ALUNO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA. - São pressupostos do dever de indenizar a ação ou omissão, culpa ou dolo, relação de causalidade e danos experimentados pela vítima. - Demonstrado nos autos que o baixo rendimento do aluno decorreu do seu próprio comportamento e não de falha na prestação dos serviços da instituição de ensino, improcede o pedido de indenização por danos morais e materiais. - Recurso não provido." (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.241367-1/001, Relator (a): Des.(a) Alvimar de Ávila , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2014, publicação da sumula em 25/03/2014).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023